Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. ALTO TEOR ALCÓOLICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA (ART. 66 DO CP). REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, o exame de bafômetro, o testemunho do policial militar e a confirmação do réu de que ingeriu bebida alcóolica, evidenciam que o acusado conduzia o veículo com sua capacidade psicomotora devidamente alterada pela utilização de álcool, em volume superior ao legalmente permitido, restando, portanto, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.
2. O réu dirigia veículo automotor com concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade que excede em mais de 3 (três) vezes o limite legal, que é de 0,3mg/l. Tal circunstância aumenta o risco de provocar danos à coletividade e, por isso, autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.
3. A realização voluntária do exame de alcoolemia constitui circunstância apta a abrandar a reprimenda, na forma do art. 66 do Código Penal, pois constitui circunstância relevante posterior ao crime, a fim de verificar a alteração da capacidade psicomotora.
4. O e. STJ tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado.
5. Recurso parcialmente provido.